Tribunal: STF
Processo: HC 74351
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-10-29
Data de publicação: 1996-10-29

Ementa:
E M E N T A: HABEAS CORPUS - SENTENÇA DE PRONÚNCIA -
HOMICÍDIO - DECISÃO QUE NÃO ANALISA AS QUALIFICADORAS IMPUTADAS PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA - EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE
MOTIVAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS - INOBSERVÂNCIA - NULIDADE DA SENTENÇA
DE PRONÚNCIA - PEDIDO DEFERIDO.
A FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUI PRESSUPOSTO DE LEGITIMIDADE DAS
DECISÕES JUDICIAIS.
- A fundamentação dos atos decisórios qualifica-se como
pressuposto constitucional de validade e eficácia das decisões
emanadas do Poder Judiciário. A inobservância do dever imposto pelo
art. 93, IX, da Carta Política, precisamente por traduzir grave
transgressão de natureza constitucional, afeta a legitimidade
jurídica do ato decisório e gera, de maneira irremissível, a
conseqüente nulidade do pronunciamento judicial. Precedentes.
A SENTENÇA DE PRONÚNCIA DEVE ANALISAR AS QUALIFICADORAS
IMPUTADAS AO RÉU.
A inclusão da circunstância qualificadora na sentença de
pronúncia exige, ainda que sucintamente motivado, um juízo positivo
do magistrado pronunciante, que deve, em conseqüência, proclamar,
sempre com fundamento em prova idônea, a existência da
qualificadora. É por tal razão que o juiz, nesse ato sentencial -
que constitui a própria fonte do libelo -, deve analisar, ainda que
com um mínimo de fundamentação, as circunstâncias qualificadoras que
foram imputadas pelo Ministério Público em sua peça acusatória.
Precedentes. Doutrina.